Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-40.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
direito civil e processual. apelação cível. ação de obrigação de fazer. outorga de procuração in re suam para transferência de titularidade de imóvel. ilegitimidade ativa da alienante intermediária. ausência de documento essencial à propositura da ação. prova da titularidade do bem. cadeia negocial não comprovada. extinção sem resolução do mérito. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de comprovação da cadeia sucessória do imóvel até a alegada adquirente final.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na verificação da legitimidade ativa das autoras para exigir da apelada a outorga de nova procuração com amplos poderes, em substituição àquela originalmente concedida, já há décadas expirada, com a finalidade de viabilizar a transferência do imóvel objeto da lide.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade de parte constitui condição da ação e, ausente, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, devendo ser aferida à luz das alegações deduzidas na petição inicial.
4. Consoante a própria narrativa inicial, a autora SHIRLEY APARECIDA teria alienado o imóvel a terceiro, não sendo, portanto, titular do interesse jurídico imediato na outorga da pretendida procuração, que recairia, em tese, sobre a adquirente final indicada nos autos.
5. Como a controvérsia não foi instruída com documento indispensável à demonstração mínima da titularidade do bem, a inexistência de instrumento idôneo apto a comprovar a cadeia sucessória alegada inviabiliza a formação válida da relação processual, configurando a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/11/2014; EREsp n. 1.572.577/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18/12/2018.